Tribunal: TJMT
Processo: 0011734-66.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011734-66.2013.8.11.0015
RECORRENTE: BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA
RECORRIDO: ALEX STINGHEN
Vistos, etc.
Em análise dos autos, observa-se que a partes celebraram acordo e consta da minuta que a parte recorrente desiste do prazo recursal (ID 108901473).
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência requestado ao ID 108901473, em conformidade com o artigo 998 do Código de Processo Civil.
Após, remeta-se os autos ao Juízo de origem para que aprecie o pedido de homologação constante da minuta de acordo.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice - Presidente do Tribunal de Justiça